Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Antônio de Pádua Teixeira Perez e outros –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a nomeação de perito para apurar o efetivo valor do crédito executado, sob o fundamento de que o montante da dívida exequenda já fora apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo, não sobejando dúvidas acerca do importe devido aos agravados. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, para que seja (i) determinada a realização de perícia contábil para se apurar o valor do crédito executado e, outrossim, (ii) obstado o levantamento pelos agravados de quaisquer valores depositados nos autos. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara que as contas apresentadas pela contadoria judicial afiguram-se equivocadas, não espelhando a realidade do débito que ainda o afeta, resultando na apuração de obrigação superior. Afirmara que os “cálculos apresentados pelo órgão de assistência contábil do juízo se encontram errôneos com relação a metodologia utilizada, sendo que os cálculos foram homologados sem que houvesse determinação do contador judicial para elucidar ou explicar os pontos contraditórios dos cálculos e mais ter a oportunidade de modificá-los, diante das divergências apontadas[1].” Acentuara que, diante da necessidade da confecção de perícia técnica destinada a aferir o efetivo montante do crédito executado, não sobeja possível assegurar aos agravados o levantamento de qualquer quantia depositada em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença. Sustentara que, eventual levantamento pelos agravados dos importes depositados deve ser condicionado à prestação de caução idônea para evitar prejuízos à instituição financeira. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, dentre outras medidas,, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Antônio de Pádua Teixeira Perez e outros –, que indeferira o pedido que formulara almejando a nomeação de perito para apurar o efetivo valor do crédito executado, sob o fundamento de que o montante da dívida exequenda já fora apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo, não sobejando dúvidas acerca do importe devido aos agravados. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, para que seja determinada a realização de perícia contábil para se apurar o valor do crédito executado e, outrossim, obstar o levantamento de quaisquer valores depositado nos autos. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido que formulara o agravante almejando a nomeação de perito para apurar o efetivo valor do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, o montante da dívida exequenda já fora apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo, não sobejando dúvidas acerca do importe devido aos agravados. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença infere-se que, tão logo deflagrada a fase executiva, fora proferida decisão[2] determinando aos agravados que excluíssem da planilha de cálculos que exibiram os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 e os juros remuneratórios, como e afere do abaixo reproduzido: “Os expurgos inflacionários dos períodos posteriores a janeiro de 1989 somente podem ser adotados para o efeito de recomposição monetária quando o pleito específico tenha sido apresentado à justiça em devido processo legal. Sua incidência não se impõe em liquidação dos cálculos se não fora ela determinada na sentença de origem. Portanto, ao cálculo não se enquadram os expurgos da inflação não determinados no título judicial. Emendem-se a inicial para excluir os expurgos que não foram objeto do julgado, mantendo, exclusivamente, a diferença entre 42,72% e o índice efetivamente aplicado à época. Devem, ainda, os exequentes excluir dos cálculos de liquidação que instruem a inicial os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, uma vez que não foram contemplados no título executivo judicial. Nesse sentido, é o entendimento prevalecente no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCLUSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. 1. Limitação do cumprimento de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título). 2. Descabimento da inclusão, sem amparo no título executivo, de juros remuneratórios no cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de expurgos inflacionários de caderneta de poupança. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1172763/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 23/11/2012) Ante o exposto, deve ser apresentada nova planilha demonstrativa do débito nos termos da emenda acima determinada. Prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Deve ser registrado que os agravados aviaram o agravo de instrumento no 2013.00.2.008771-7 em face dessa decisão. Aludido recurso fora parcialmente provido, restando decidido que o crédito executado pode ser agregado de juros remuneratórios, não sobejando, contudo, o cômputo de expurgos inflacionários posteriores. Essa é a ilação que se extrai da ementa que ora se transcreve: “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO EXPLÍCITA E RESTRITA. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES E ESTRANHOS AO OBJETO DA AÇÃO E DO DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO OBJETIVA. PRESERVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO. LEGALIDADE. ATIVOS. CORREÇÃO. ‘PLANO BRESSER’. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. 1. Emergindo do retratado na sentença que resolvera a ação coletiva da qual afluíra o provimento que, transubstanciado em título executivo judicial, aparelha a pretensão executiva formulada, que a resolução que empreendera à pretensão formulada fora pautada pelo pedido inicialmente deduzido, resultando na condenação do banco depositário a agregar aos ativos recolhidos nas cadernetas de poupança sob sua administração índice de atualização monetária indevidamente suprimido, a apuração do reconhecido e sua perseguição em sede executiva devem ser pautadas pelo estabelecido pela coisa julgada. 2. Da premissa de que a coisa julgada que, transmudada em título executivo, aparelha a pretensão executiva alcançara a condenação do banco depositário a agregar aos ativos recolhidos sob sua administração tão somente do índice expressamente individualizado na sentença, a execução, devendo guardar perfeita afinação com o decidido em subserviência à intangibilidade resguardada à res judicata, não pode alcançar crédito decorrente de índices de atualização monetária provenientes dos expurgos ocorridos posteriormente, à medida que, não tendo sido alcançados pelo decidido, não podem ser perseguidos com estofo em título que não os compreende. . Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião do denominado "Plano Econômico Bresser" atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário, conforme restara reconhecido através de sentença já acobertada pela intangibilidade derivada da coisa julgada. 4. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas. 5. O incremento dos ativos recolhidos em caderneta de poupança com os juros remuneratórios legalmente pautados deriva de expressa previsão legal, incidindo ex vi legis, emergindo dessa constatação que as diferenças reconhecidas ao poupador ante a supressão de índices de correção monetária que deveriam ter sido considerados na atualização dos ativos que detinha à época em que houvera a alteração da fórmula de correção devem necessariamente ser incrementadas dos acessórios, por se incorporarem as diferenças ao principal para todos os fins de direito e por derivarem sua incidência de previsão legal, independendo, pois, de determinação ou previsão inserta no julgado que reconhecera o direito às diferenças. 3. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido. Maioria.” (Acórdão no 20130020087717AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2013, publicado no DJE: 15/8/2013. Pág.: 69) Há que ser salientado, ainda, que os agravados insurgiram-se via de Recurso Especial quanto ao tópico da resolução que assentara a impossibilidade do cômputo de expurgos inflacionários posteriores. O Resp no 1.479.581 que manejara fora provido, restando assegurado o direito de agregarem ao crédito executado os expurgos inflacionários posteriores ao reconhecido. É o que se extraí da decisão que ora se reproduz: “RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO QUE NÃO SE PODE CONHECER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. EXPURGOS POSTERIORES. INCIDÊNCIA. QUESTÃO PACIFICADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO ESPECIAL NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que inadmitiu o seu apelo excepcional e de recurso especial interposto por ANTONIO DE PÁDUA TEIXEIRA PEREZ e OUTROS, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da CF, contra acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa está assim redigida: ‘AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO EXPLÍCITA E RESTRITA. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES E ESTRANHOS AO OBJETO DA AÇÃO E DO DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO OBJETIVA. PRESERVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO. LEGALIDADE. ATIVOS. CORREÇÃO. PLANO BRESSER. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. 1. Emergindo do retratado na sentença que resolvera a ação coletiva da qual afluíra o provimento que, transubstanciado em título executivo judicial, aparelha a pretensão executiva formulada, que a resolução que empreendera à pretensão formulada fora pautada pelo pedido inicialmente deduzido, resultando na condenação do banco depositário a agregar aos ativos recolhidos nas cadernetas de poupança sob sua administração índice de atualização monetária indevidamente suprimido, a apuração do reconhecido e sua perseguição em sede executiva devem ser pautadas pelo estabelecido pela coisa julgada. 2. Da premissa de que a coisa julgada que, transmudada em título executivo, aparelha a pretensão executiva alcançara a condenação do banco depositário a agregar aos ativos recolhidos sob sua administração tão somente do índice expressamente individualizado na sentença, a execução, devendo guardar perfeita afinação com o decidido em subserviência à intangibilidade resguardada à res judicata, não pode alcançar crédito decorrente de índices de atualização monetária provenientes dos expurgos ocorridos posteriormente, à medida que, não tendo sido alcançados pelo decidido, não podem ser perseguidos com estofo em título que não os compreende. 3. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião do denominado Plano Econômico Bresser atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário, conforme restara reconhecido através de sentença já acobertada pela intangibilidade derivada da coisa julgada. 4. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas. 5. O incremento dos ativos recolhidos em caderneta de poupança com os juros remuneratórios legalmente pautados deriva de expressa previsão legal, incidindo ex vi legis, emergindo dessa constatação que as diferenças reconhecidas ao poupador ante a supressão de índices de correção monetária que deveriam ter sido considerados na atualização dos ativos que detinha à época em que houvera a alteração da fórmula de correção devem necessariamente ser incrementadas dos acessórios, por se incorporarem as diferenças ao principal para todos os fins de direito e por derivarem sua incidência de previsão legal, independendo, pois, de determinação ou previsão inserta no julgado que reconhecera o direito às diferenças. 3. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido. Maioria. Opostos embargos de declaração, foram em parte acolhidos para correção de erro material em acórdão assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO EXPLÍCITA E RESTRITA. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES E ESTRANHOS AO OBJETO DA AÇÃO E DO DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO OBJETIVA. PRESERVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO. LEGALIDADE. ATIVOS. CORREÇÃO. "PLANO VERÃO". ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma escorreita, a ementa consignara referência destoante do resolvido, pois o recurso versara sobre os índices de correção monetária e os juros remuneratórios que devem incidir sobre as diferenças de correção a serem agregadas aos ativos recolhidos nas contas poupanças de titularidade à época da alteração da forma de correção promovida pelo "Plano Verão" e, não obstante, a ementa dispusera que tratava o julgamento do "Plano Bresser", incorrendo em evidente erro material, deve ser retificado, conquanto irrelevante no pertinente à matéria efetivamente resolvida. 3. Aferido que, quanto ao mais, a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditório, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.5. Embargos de declaração conhecidos e providos para correção do erro material. Unânime. O Banco do Brasil, nas razões do recurso especial, suscitou a afronta ao art. 267, VI, do CPC, dizendo de sua ilegitimidade para responder pela correção monetária dos ativos bloqueados pelo Banco Central. Asseriu, ainda, a violação ao art. 177 do CC/16, tendo em vista a prescrição da pretensão de pagamento de expurgos relativos ao plano Bresser, tendo sido a demanda ajuizada em 2007, além da afronta ao art. 206, §3o, III, do CCB, em relação à prescrição da pretensão de pagamento dos juros remuneratórios. No mais, disse regular a conduta do Bacen que corrigira as cadernetas de poupança pelo BTN em 1990 e pela TR em 1991. Pediu o provimento do recurso. Ratificaram-se as razões do especial (fls. 914/915 e-STJ). Os autores, no seu apelo excepcional, sustentaram a ofensa ao art. 1o da Lei 6.899/81. Disseram que a correção monetária do principal deve considerar as diferenças dos expurgos ocorridos de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991. Pediram o provimento do recurso. Houve contrarrazões. O recurso especial do Banco do Brasil não foi admitido por terem sido juntadas apenas cópias dos comprovantes do pagamento do preparo e, ainda, por existir entendimento consolidado no sentido da legitimidade passiva e do prazo prescricional aplicável. O recurso especial dos autores foi admitido. O Banco do Brasil interpôs agravo em recurso especial, sustentando a reunião dos requisitos para conhecimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Inicio pela análise do agravo em recurso especial. É patente a ausência de dialeticididade entre o agravo e a decisão agravada, evidenciando-se incidente o art. 544, §4o, I, do CPC/73. O agravo em recurso especial limitou-se a impugnar o reconhecimento da deserção, todavia, a Presidência da Corte local, além da deserção, passou ao enfrentamento dos demais requisitos, identificando a consonância do acórdão recorrido com precedente desta Corte Superior julgado em sede de recursos repetitivos. Não houve qualquer ilação acerca deste reconhecimento, impondo-se, assim, do agravo em recurso especial não conhecer. Analiso, agora, o recurso especial dos autores. A questão já foi objeto de pacificação em sede de recursos repetitivos, dizendo com o direito à correção monetária do principal, consubstanciado nas diferenças de correção da poupança à época do Plano Verão, considerando-se os posteriores expurgos inflacionários. O acórdão recorrido afastou a incidência dos expurgos posteriores por entender violadora da coisa julgada. O entendimento entra em direto confronto com a orientação desta Corte. A propósito: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’. 2. Recurso especial não provido.(REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015) O Provimento do especial, assim, é de rigor, de forma a reconhecer que a correção monetária do principal se faça considerando os expurgos posteriores. Os índices deverão ser aqueles reconhecidos em sede de recurso especial repetitivo por esta Corte Superior. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial do Banco e dou provimento ao recurso especial dos autores.” Sobreleva pontuar, demais disso, que após o trânsito em julgado dessa resolução, os agravados retomaram o curso do cumprimento de sentença indicando o valor do crédito executado[3]. O agravante, regularmente intimado, aviara impugnação ao cumprimento de sentença[4] alegando preliminar de ilegitimidade ativa e excesso de execução decorrente do cômputo de juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores. A impugnação formulada pelo agravante fora parcialmente acolhida tão somente para afastar a incidência dos juros remuneratórios sobre o débito exequendo, fixando como parâmetro de correção monetária o INPC para atualização do débito exequendo. O ora agravante aviara agravo de instrumento[5] em face dessa decisão – AGI 0705210-92.2018.8.07.0000 – que fora parcialmente provido para se determinar a utilização do IRP – Índice de Remuneração da Poupança como índice de correção monetária destinado à correção do crédito que assiste aos agravados, como se infere da ementa abaixo reproduzida: “PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO PLANO VERÃO’. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AVIAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE NACIONAL. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES DOMICILIADOS FORA DO TERRITÓRIO ABRANGIDO PELO DECIDIDO. TÍTULO. ALCANCE E ABRANGÊNCIA NACIONAIS. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.391.198-RS). JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.370.899/SP). MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARÂMETROS FIRMADOS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA - IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE LIMITADO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO, AGREGADO DOS SUBSEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO SOBEJANTE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NEM APRECIADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que pretensão não formulada nem resolvida originalmente nem integrada ao objeto do recurso seja conhecida. 2. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual aparelhada por sentença advinda de ação civil pública, contado o interstício da data da formação do título executivo, ou seja, do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, conforme tese firmada pela Corte Superior sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp no1.273.643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013), afastando-se, por conseguinte, a subsistência da prescrição se o aviamento da pretensão executiva ocorrera antes do implemento do prazo quinquenal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, firmara entendimento, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C) no sentido de que os efeitos e a eficácia da sentença que resolve a ação coletiva, por não se confundirem com as regras de competência, não estão circunscritos aos limites geográficos da competência do órgão prolator do decisório, mas aos limites objetivos e subjetivos do que fora decidido coletivamente (REsp no 1.391.198/RS). 4. Sob a égide da ponderação dos dispositivos que regulam a ação coletiva como fórmula de racionalização da tutela dos direitos individuais homogêneos, a eficácia material da sentença coletiva originária e destinada a tutela de direito do consumidor não está sujeita ao limite territorial da jurisdição detida pelo órgão prolator, sendo pautada pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo), alcançando, pois, os consumidores afetados pelo fato lesivo de forma indistinta, independentemente do local onde são domiciliados e de serem associados ao ente associativo que patrocinara a demanda coletiva (art. 103, inciso III), como forma de ser assegurada eficácia à fórmula de tutela coletiva dos direitos do consumidor. 5. Conforme o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a sentença coletiva originária da ação civil pública que condenara o Banco do Brasil S/A a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material. 6. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). 7. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada, não se afigurando viável a substituição do indexador legal por outro reputado mais benéfico a qualquer das partes. 8. Escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação firmado pelo artigo 523, § 1o do CPC, são cabíveis honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, haja ou não a formulação de impugnação, à medida em que a verba estabelecida pela sentença que resolvera a fase de conhecimento não compreende os serviços demandados pela realização da condenação, legitimando a fixação de nova verba remuneratória, que, fixada, deve ser adequada ao acolhimento parcial da impugnação formulada pelo executado. 9. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa apreensão que, se a decisão agravada não cogitara da fixação de novos honorários advocatícios, pois já fixados anteriormente, e o agravo fora desprovido, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais. 10. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.” (Acórdão no 1121823, 07052109220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do resolvido o juízo do cumprimento de sentença[6] fixara a fórmula de apuração do crédito executado nos seguintes termos: (i) uso do IRP como índice de correção monetária; (ii) inclusão dos expurgos posteriores e de juros remuneratórios; (iii) os juros de mora a partir da citação na ação civil pública; (iv) inclusão de multa processual e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico e correção monetária pelo IRP, atualizados até a data do depósito. Outrossim, determinara o envio dos autos ao contador judicial para apurar o montante do crédito executado. Advindo aos autos, as contas do órgão auxiliar do juiz, positivando o valor da dívida exequenda em R$ 502.625,86 (quinhentos e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos)[7], as partes foram intimada a se manifestarem sobre o apurado. Os agravados anuíram com as contas elaboradas e o agravante, de sua vez, apresentara impugnação aos cálculos alegando que fora indevidamente agregado ao crédito executado juros remuneratórios e expurgos posteriores[8]. A impugnação formulada pelo ora agravante fora rejeitada e os cálculos confeccionados pelo contador judicial foram homologados, como se infere do abaixo reproduzido[9]: “A contadoria apresentou os cálculos à ID 60181461. O executado ofereceu impugnação aos cálculos, alegando que houve a inclusão indevida de juros remuneratórios e expurgos posteriores, o que resultou em manifesto excesso de execução (ID 61930098). A parte exequente concordou com a conta apresentada (ID 62601526). Não merece guarida a impugnação oferecida pelo executado. É que, conforme já restou consignado na decisão de ID 58740591, a inclusão dos juros remuneratórios e dos expurgos posteriores é matéria preclusa nos autos, sendo que a inclusão de tais parcelas foi determinada quando do julgamento do AGI no 2013.00.2.008771-7 (ID 13723028 e 13723050). Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 61930098 e homologo os cálculos de ID 60181461. Assim, fica o executado intimado a pagar o salo remanescente do débito, apurado em R$ 502.625,86, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Transcorrido o prazo sem o pagamento, proceda-se à consulta ao sistema BacenJud, ficando desde já autorizada a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, conforme requerido pelo credor, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados.” Destaca-se que o agravante aviara em face dessa decisão o agravo de instrumento no 0714609-77.2020.8.07.0000 que, por afigurar-se manifestamente inadmissível, não fora sequer conhecido, tendo em vista que cingira o agravante a renovar questões já resolvidas no trânsito processual. Há que ser consignado, ainda, que posteriormente, o juízo do cumprimento de sentença, de ofício, verificara que nos cálculos elaborados pela contadoria judicial não foram deduzidos os valores já auferidos pelos agravados durante o itinerário procedimental e, dessa forma, determinara a confecção de novas contas, apenas para se deduzir os importes já levantados pelos agravados[10], confira: “(...) Verifiquei que após o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apenas uma conta foi homologada, no valor de R$502.625,86 pela decisão de ID63047703. Analisando a planilha homologada não visualizei a dedução dos valores dos alvarás que foram expedidos a título de incontroverso. Igualmente, a conta apresentada induziu a parte credora a entender por dois valores a receber (R$496.091,55) e do saldo remanescente (R$502.625,86). Considerando o evidente erro na elaboração da conta apresentada pela Contadoria, pois não deduziu os valores já levantados pelas partes, e ainda que não há preclusão da matéria e pode ser corrigida a qualquer tempo, torno sem efeito a decisão de ID 68485350. Retornem os autos à Contadoria para elaborar nova planilha completa de cálculos da execução, observando os seguintes parâmetros: inclusão juros inclusão expurgos posteriores dos juros remuneratórios, juros de mora a partir da citação na ação civil pública; inclusão de multa processual e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico; correção monetária pelo IRP, atualizados até a data do depósito de ID 13721351 - Pág. 2 (24/09/2014). Deduzir o valor deste depósito, dos alvarás levantados pelas partes (R$89.596,66 e R$233,18 - ID13722898; ID13722856, ID13722856 e ID13722856) e do depósito de ID 64591917. Ao final, deverá informar se há saldo remanescente em favor dos credores ou devedores. Com os novos cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 15 dias, sem prorrogação.” Assinala-se que a contadoria judicial colacionara novas contas[11], assinalando que sobeja aos agravados o recebimento da quantia de R$ 502.625,86 (quinhentos e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). O agravante novamente insurgira-se contra o apurado e sem apontar qualquer equívoco às derradeiras contas, cingira-se a postular a designação de perito contábil para aferir o efetivo montante do crédito sobejante[12]. Em seguida, adviera a decisão guerreada[13] que, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a nomeação de perito para apurar o efetivo valor do crédito executado, sob o fundamento de que o montante da dívida exequenda já fora apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo, não sobejando dúvidas acerca do importe devido aos agravados. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o provimento arrostado, in verbis: “A contadoria se manifestou na ID 71416790, esclarecendo que cabe aos exequentes o levantamento do valor que remanesce nos autos referente ao primeiro depósito (ID 13721351 - Pág. 2), que equivale a R$115.952,57 e ao valor integral do segundo depósito (ID 64591917 - R$ 502.625,86). Nada a prover em relação à petição de ID 72912924 da parte exequente, uma vez que o saldo remanescente do débito já foi depositado nos autos. Tampouco merece guarida o pedido do executado de realização de perícia contábil para apuração do valor da dívida (ID 73080848), uma vez que o valor já foi apurado através dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, não remanescendo qualquer dúvida quanto ao montante devido. Fica a parte credora intimada para trazer planilha individualizada do crédito (R$ 115.952,57 e R$502.625,86), no prazo de quinze dias, atendendo os seguintes critérios: conter o número da conta poupança objeto da execução, o nome do credor titular da conta, sucessores e sucedido - vinculando-os (se o titular do crédito for falecido), a folha da procuração, o valor do crédito individualizado por exequente. No caso dos honorários advocatícios, deverá estar em coluna própria, na mesma planilha. Deverá a parte credora observar, desde já, se nas procurações das partes existem poderes especiais para ‘receber e dar quitação’, sem os quais o advogado não poderá receber o alvará.” Historiado os fatos relevantes praticados durante o trâmite procedimental, ressoa patente que a decisão vergastada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. É que, de fato, incabível a realização de perícia técnica, pois, na hipótese, o crédito executado já encontra-se regularmente apurado. Note-se que as contas elaboradas pela contadoria judicial foram homologadas por decisão acobertada pela preclusão consumativa. Os derradeiros cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo tiveram por finalidade, simplesmente, o decote dos valores já levantados pelos agravados, não restando alterada a fórmula de apuração do crédito executado. Deflui do aduzido, então, que não sobeja cabível a realização de perícia contábil, notadamente, na fase procedimental em que se encontra o cumprimento de sentença. Deve ser acentuado que o agravante não apontara qualquer equívoco às derradeiras contas elaboradas pelo contador do juízo, cingindo-se a postular a realização de perícia técnica. Note-se que, ao olvidar de apontar os motivos ensejadores para a determinação de perícia, inviável o acolhimento desse pedido que, demais disso, afigura-se inoportuno. Conforme pontuado, os derradeiros cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo cingiram-se a observar a determinação originária do juízo executivo, não afigurando-se possível desconsiderá-los. Ora, o agravante em momento algum afirmara que os cálculos do Contador Judicial não observaram as premissas estabelecidas pela decisão anterior, proferida no curso procedimental. Com efeito, cingira-se a alegar a necessidade de realização de perícia técnica sem ao menos precisar quais critérios devem ser observados por eventual perito a ser nomeado que teriam sido desconsiderados pela contadoria oficial. Ocorre, contudo, que conforme pontuado, as contas elaborados pelo contador do juízo já foram homologadas por decisão acobertada pela preclusão consumativa, ressoando incabível a sua desconsideração para se determinar a realização de perícia técnica. Frise-se, outrossim, que os derradeiros cálculos elaborados pela contadoria judicial cingiram-se a promover o decote dos valores já levantados pelos agravados, na forma preconizada pela decisão do juízo executivo. Destarte, não sobeja possível desconsiderar o apurado, pois guarda conformidade às diretrizes legais fixadas pelo juízo executivo anteriormente, via de decisão irrecorrida. Fica patente, assim, que o agravante almeja desqualificar os cálculos do órgão auxiliar do juízo, contudo, a inconformidade que manifestaram está desprovida de lastro material. Nesse contexto, o apurado pela contadoria judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de eqüidistante da divergência estabelecida pelo litigantes, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que não utilizara-se da metodologia questionada, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Como corolário, inviável se desconsiderar o apurado pelo contador judicial, notadamente por não ter sido infirmado através de elementos substanciosos e ante a circunstância de que, em sede de cumprimento de sentença, inviável se reprisar o que já fora determinado no curso procedimento por decisão acobertada pela preclusão, para se determinar a realização de prova pericial. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21580725 - Pág. 7 (fl. 10). [2] - ID Num. 13720752 - Pág. 1/2 (fls. 499/500) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 13720919 - Pág. 1 (fls. 543) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 13721293 - Pág. 1/29 (fls. 668/696) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 5339512 - Pág. 1/16 (fl. 1049/1064) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 58740591 - Pág. 1/2 (fls. 1178/1179) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 60181461 - Pág. 1/3 (fls. 1182/1176) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 61930098 - Pág. 1/10(fls. 1190/1199) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 63047703 - Pág. 1/2 (fls. 1293/1294) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 69314928 - Pág. 1/3 (fls. 1355/1357) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 71416790 - Pág. 1/2 (fls. 1367/1368) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 73080848 - Pág. 1 (fls. 1381) – cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 75875714 - Pág. 1/2 (fls. 1382/1383) – cumprimento de sentença.